Tribunal: TJPA
Processo: 0030869-66.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0030869-66.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA DE FATIMA CAMPOS DE PINHO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. PROCESSO DE INVENTÁRIO ENCERRADO EM 1998. LEGITIMIDADE DA HERDEIRA. PRECEDENTES. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. MÉRITO.
PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA (PAE). PARCELA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA QUE INTEGRA OS DIREITOS DA HERANÇA. REGRAS DO DIREITO SUCESSÓRIO PARA PARTILHA. SENTENÇA EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTE DO STJ E JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. DECISÃO MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
“Encerrado o inventário, com a homologação da partilha, esgota-se a legitimidade do espólio”
(REsp 1162398/SP), restando inviabilizada a figura do inventariante e do espólio, sendo legítima para figurar no polo ativo a viúva e herdeira a quem foram destinados os bens e direitos correspondentes no inventário, que se encerrou em 1998. Precedentes.

2 – Tendo o
início do pagamento da parcela discutida (PAE) ocorrido no contracheque de janeiro de 2011, e a ação sido movida em 05/09/2011, não havendo, portanto, o que se falar em decurso do prazo prescricional.

3 – Remessa necessária.

“Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) constitui verba integrante da remuneração do servidor, que, não tendo sido paga na época oportuna, passa a configurar crédito não recebido em vida pelo titular do direito, integrando os bens e direitos da herança”
(REsp 1537010/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017)

4 – Tem-se o entendimento
de que as parcelas remuneratórias devidas constituem patrimônio que integram os bens da herança, devendo como tal serem repartidas entre os herdeiros, ensejando como acertada a decisão recorrida.

5 – Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida em sede de remessa necessária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 04 de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo movida por
MARIA DE FATIMA CAMPOS DE PINHO.

Historiam os autos que a autora é viúva do Sr. Ernesto Pinho Filho, Promotor de Justiça falecido em 16/08/1996, e que os filhos do casal renunciaram a herança em favor da requerente, o que foi firmado em sentença de inventário em 13/04/1998.

Em 2010, foi reconhecida judicialmente, em Primeira Instância, a filiação de
ARTHUR ERNESTO DA CUNHA
em relação ao
de cujus,
passando a ser dividida entre a autora e o referido filho a pensão na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um deles.

Em seguida, em janeiro de 2011, o Ministério Público iniciara o pagamento da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), que também está sendo dividida em partes iguais entre a autora e ARTHUR ERNESTO DA CUNHA.

Diante disso, foi postulada na petição inicial que se anule o ato administrativo de concessão do pagamento da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), a fim de que seja imposta a obrigação de pagar à autora no importe de 11/12 avos (50% de meação + 5/6 avos de herança) da PAE.

Após apresentada contestação pelo ESTADO DO PARÁ e por ARTHUR ERNESTO DA CUNHA, sobreveio a sentença ora recorrida e reexaminada, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com fundamento no art. 269, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido, para anular o ato administrativo impugnado pela autora, impondo-se ao ESTADO DO PARÁ a obrigação de pagar à requerente 11/12 avos à Parcela Autônoma de Equivalência, bem como a obrigação de devolver à autora os valores pagos ao menos a título de PAE, que excedam o montante de 1/12 avos, tudo nos termos da fundamentação.”

Inconformado, o Estado do Pará interpõe recurso de apelação, arguindo preliminarmente a ilegitimidade ativa da autora, argumentando que a ação deveria ter sido ajuizada pelo espólio, representado por sua inventariante, atraindo a incidência do artigo 267, IV e VI, do CPC, que impõe a reforma da sentença, para determinar a extinção do processo sem resolução do mérito.

Ademais, aduz a prescrição bienal da pretensão da autora, nos termos do art. 206, §2°, do Código Civil de 2002 ou, ainda, a aplicação da prescrição quinquenal em favor da Fazenda Pública.

Por fim, pugna para que a apelada seja condenada ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões pela apelada (Id. 4276778 - Pág. 3/6).

Remetidos os autos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer, o
Parquet
se manifestou pela desnecessidade de participação no feito (Id. 4276781 - Pág. 3/5).

É o suficiente relatório.

VOTO

Conheço da remessa necessária e do recurso, porquanto atendidos os pressupostos de admissibilidade.

Em suma, a controvérsia posta nos autos discute o direito da autora/apelada ao recebimento da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) na proporção de 11/12 avos, conforme reconhecido pelo juízo sentenciante.

Em suas razões recursais, o apelante aduz a ilegitimidade ativa da autora, argumentando que a ação deveria ter sido ajuizada pelo espólio, assim como argui a prescrição prevista no art. 206 Código Civil/2002.

Inicialmente, sem delongas, verifico que não merece prosperar a preliminar levantada pelo apelante de ilegitimidade ativa da parte autora. Isso porque, entendo que não há o que se falar em legitimidade do espólio/inventariante para a propositura da demanda quando o processo de inventário já foi, há muito, encerrado.

No caso, conforme já relatado, a autora é viúva do Sr. Ernesto Pinho Filho, Promotor de Justiça falecido em 16/08/1996, e os filhos do casal renunciaram a herança em favor da requerente, o que foi firmado em sentença de inventário em 13/04/1998.

Com efeito, com a sentença de encerramento do inventário, deixa de existir a figura do espólio e, consequentemente, do inventariante.

Acrescente-se que o filho do
de cujus
ARTHUR ERNESTO DA CUNHA
,
cuja filiação foi reconhecida em juízo em 2010, faz-se presente nos autos como parte interessada, tendo inclusive apresentado contestação e sido intimado dos atos processuais posteriores.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, já decidiu sobre a legitimidade passiva
ad causam
dos herdeiros,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REIVINDICATÓRIA
- ESPÓLIO - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INVENTARIANTE - ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO - HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS
- REGULARIZAÇÃO - NECESSIDADE - PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I -
Encerrado o inventário, com a homologação da partilha, esgota-se a legitimidade do espólio, momento em que finda a representação conferida ao inventariante pelo artigo 12, V, do Código de Processo Civil.

II - Dessa forma, é necessário que o Juiz possibilite, aos herdeiros, sua habilitação, em prazo razoável, para fins de regularização da substituição processual, por força dos princípios da celeridade e da economia processual.

III - Recurso especial improvido.

(REsp 1162398/SP, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2011, DJe 29/09/2011)

Da mesma forma, pronuncia-se a jurisprudência pátria:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO -
INVENTÁRIO ENCERRADO - LEGITIMIDADE ATIVA DA VIÚVA E ÚNICA HERDEIRA -
SENTENÇA CASSADA. -
Encerrado o inventário e proferida sentença homologando a adjudicação dos bens do de cujus em prol da viúva, não há mais que se falar na figura do espólio. - Diante disso, deve ser reconhecida a legitimidade da viúva e única herdeira para figurar no polo ativo da presente demanda.

(TJ-MG - AC: 10433150100686001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 26/09/2017, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/09/2017)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTRATOS DE CADERNETAS DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO AJUIZADA PELA VIÚVA DO TITULAR DAS CONTAS APÓS ENCERRADO O INVENTÁRIO E A PARTILHA DOS BENS.
SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO DE PLANO, POR ILEGITIMIDADE ATIVA "AD CAUSAM", SOB O ENTENDIMENTO DE QUE A LEGITIMIDADE É DO ESPÓLIO, MESMO QUE ENCERRADO O INVENTÁRIO.
DESCABIMENTO. ULTIMADA A PARTILHA, O ESPÓLIO DEIXA DE EXISTIR E A LEGITIMIDADE AD CAUSAM PASSA A SER DOS HERDEIROS DA HERANÇA.
SENTENÇA CASSADA
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. POSSIBILIDADE DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. ART. 284 DO CPC. INCLUSÃO DOS DEMAIS HERDEIROS NO POLO ATIVO DA DEMANDA. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL. AS PARTES LEGÍTIMAS PARA A AÇÃO PRINCIPAL SÃO OS MESMOS LEGITIMADOS PARA A DEMANDA CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-SC - AC: 20090195038 Capital - Continente 2009.019503-8, Relator: Soraya Nunes Lins, Data de Julgamento: 20/06/2013, Quinta Câmara de Direito Comercial)”

Assim, tem-se o entendimento de que, encerrado o inventário, é legítima para figurar no polo ativo a viúva e herdeira a quem foram destinados os bens e direitos correspondentes no inventário, que se encerrou em 1998, restando inviabilizado, dessa forma, a presença da figura do inventariante ou do espólio.

Em outras palavras, encerrado o inventário, com a homologação da partilha, esgota-se qualquer ato de administração do espólio.

Diante disso,
rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa
.

Ademais, acerca da prescrição alegada, de pronto, verifico que não merece prosperar a arguição do recorrente, uma vez que o início do pagamento da parcela (PAE) ocorreu no contracheque de janeiro de 2011, tendo a ação sido movida em 05/09/2011 (Id. 4276761 - Pág. 4), não havendo, portanto, o que se falar em decurso do prazo prescricional.

Destaca-se, ainda, que a alegação de prescrição da pretensão autoral foi realizada de forma genérica, não indicando o apelante o ato ou momento que entende ter se iniciado ou findado o prazo arguido.

Por outro lado, no que tange à arguição do prazo previsto no Código Civil de 2002, não merecem seguimento as razões recursais, eis que a discussão sobre a matéria restou sedimentada no julgamento do Recurso Repetitivo – Tema 553 (REsp 1251993 / PR), por meio do qual o C. STJ firmou a tese de que:
"Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002"
.

No mesmo sentido, pronunciaram-se as recentes decisões do C. STJ: REsp 1816756/SP, julgado em 03/09/2019; REsp 1820872/AP, julgado em 27/08/2019; REsp 1807778/SP, julgado em 06/06/2019; AgInt no REsp 1654143/PE, julgado em 23/04/2019; REsp 1790634/SP, julgado em 21/03/2019; entre outros.

Nesse contexto,
rejeito a prejudicial

de prescrição.

Em remessa necessária, passo à análise meritória e verifico, desde já, que a sentença se mostra escorreita, merecendo ser mantida, conforme passo a demonstrar.

Observo ter sido elencado pela sentença recorrida que a Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) se trata de verba devida em razão da Lei Federal n° 8.448/92, que disciplinou a aplicação do art. 39, XI e art. 39, §1°, da Constituição Federal, tendo sido estendida aos demais membros do Poder Judiciário, bem como aos membros do Ministério Público.

A discussão trazida cinge-se na natureza do pagamento da parcela, uma vez que estava sendo paga como se benefício previdenciário fosse, dividida igualmente entre a autora (viúva) e o filho menor do
de cujus,
Arthur Ernesto Da Cunha.

Nessa perspectiva a autora defende que a parcela possui natureza de patrimônio a ser repartido através de sucessão, fazendo jus ao recebimento da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) na proporção de 11/12 avos, considerando a renúncia da herança em favor da autora por 5 filhos do
de cujus
(5/6 avos dos 50% da herança destinados aos filhos)
,
além de 50% da meação pela condição de viúva.

O Juízo de Piso expôs o entendimento de que a natureza jurídica da parcela é de vencimento, mas remuneratória não podendo ser confundida com benefícios previdenciários e, portanto, devendo ser considerada patrimônio sujeito às regras de sucessão.

A propósito, ressalto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da natureza jurídica da Parcela Autônoma de Equivalência:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
SUCESSÕES. LITÍGIO ENTRE PENSIONISTA E HERDEIROS DE SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO EM TORNO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS ATRASADAS (PAE).
PEDIDO DE ALVARÁ APENSO AO PROCESSO DE INVENTÁRIO. DIFERENÇAS CORRESPONDENTES A ABONO VARIÁVEL, ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E DÉCIMO TERCEIRSALÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI N. 6.858/80. EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS A PARTILHAR E VALOR EXPRESSIVO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS AO FALECIDO.

1. Litígio entre pensionista de Procurador de Justiça e seus herdeiros em torno de diferenças de vencimentos, reconhecidas como devidas ao falecido após sua morte, retroativamente, pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a título de décimo terceiro salário, adicional por tempo de serviço e abono variável (PAE), que fazia jus no tempo em que atuou como Promotor de Justiça.

2.
Controvérsia em torno de quem tem direito a receber essas verbas remuneratórias não auferidas em vida pelo titular do direito (a viúva e/ou os herdeiros).

3.
A
Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) constitui verba integrante da remuneração do servidor, que, não tendo sido paga na época oportuna, passa a configurar crédito não recebido em vida pelo titular do direito,
integrando os bens e direitos da herança
.

4.
Solução da controvérsia a ser definida pelas regras do direito sucessório, cabendo aos herdeiros o direito à partilha de tais verbas
.

5. A Lei n. 6.858/80, ao pretender simplificar o procedimento de levantamento de pequenos valores não recebidos em vida pelo titular do direito, aplica-se estritamente a hipóteses em que atendidos dois pressupostos: (a) condição de dependente inscrito junto à previdência; (b) inexistência de outros bens a serem inventariados.

6. Não reconhecimento do implemento desses requisitos pelo acórdão recorrido (Súmula 07/STJ).

7. Dissídio jurisprudencial não demonstrado.

8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1537010/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017)

Seguindo o posicionamento do C. STJ, colaciono a jurisprudência pátria:

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA —
DIREITO DE SUCESSÃO
— UNIÃO ESTÁVEL NÃO ESCRITA — PENSIONISTA — VERBAS
REMUNERATÓRIAS ATRASADAS — PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA (PAE) — CRÉDITO NÃO RECEBIDO EM VIDA — BEM PARTICULAR
— PARTILHA DOS DEMAIS HERDEIROS COM A COMPANHEIRA — DISPUTA ENTRE PARTICULARES — INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA NÃO DEMONSTRADO — RECURSO NÃO PROVIDO.
A Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) constitui verba integrante da remuneração do servidor, que, não tendo sido paga na época oportuna, passa a configurar crédito não recebido em vida pelo titular do direito, integrando os bens e direitos da herança, cabendo aos herdeiros o direito à partilha de tais verbas.

Nesse contexto, a verba litigiosa integra o bem e direito do falecido a ser inventariado
. Constatando-se que, em verdade, a demanda se traduz na disputa legal entre particulares (companheira e filhos) sobre o quinhão dos valores decorrentes da Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), a solução deve ser dada no Juízo do inventário, com processo específico.

(TJ-MT 00300378420128110041 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 21/06/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2021)”

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÕES. PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO NA ORIGEM.
HERDEIRA PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO DE VERBA REMUNERATÓRIA NÃO PERCEBIDA (PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA - PAE).
SUPOSTO AMPARO DO PLEITO NA LEI N. 6.858/80. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO DIPLOMA LEGAL. EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR QUE OBSTA A PRETENSÃO AUTORAL.
"A Parcela Autônoma de Equivalência (PAE) constitui verba integrante da remuneração do servidor, que, não tendo sido paga na época oportuna, passa a configurar crédito não recebido em vida pelo titular do direito, integrando os bens e direitos da herança.
4. Solução da controvérsia a ser definida pelas regras do direito sucessório, cabendo aos herdeiros o direito à partilha de tais verbas. 5. A Lei n. 6.858/80, ao pretender simplificar o procedimento de levantamento de pequenos valores não recebidos em vida pelo titular do direito, aplica-se estritamente a hipóteses em que atendidos dois pressupostos: (a) condição de dependente inscrito junto à previdência; (b) inexistência de outros bens a serem inventariados ( REsp 1537010/RJ, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 15-12-2016). INSURGÊNCIA CONTRA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. MANIFESTAÇÃO DOS DEMAIS HERDEIROS, CONTRÁRIOS À PRETENSÃO AUTORAL. LITÍGIO INSTAURADO. APLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA À HIPÓTESE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - AC: 03054634720168240064 São José 0305463-47.2016.8.24.0064, Relator: Jairo Fernandes Gonçalves, Data de Julgamento: 30/07/2019, Quinta Câmara de Direito Civil)”

Presente essa moldura, depreende-se o entendimento
de que as parcelas remuneratórias devidas constituem patrimônio que integram os bens da herança, devendo como tal serem repartidas entre os herdeiros, ensejando como acertada a decisão recorrida.

Diante da moldura apresentada, entendo que deve ser mantida a sentença de piso por estar em consonância com pronunciamento do C. STJ e jurisprudência pátria sobre a temática.

Por fim, é válido mencionar que, inexistindo provimento ao recurso, resta prejudicado o pedido final do apelante de condenação da autora ao pagamento de custas e honorários.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento e, em remessa necessária, mantenho integralmente a sentença recorrida
, tudo nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 05/04/2022